Tribunal: TCU
Processo: 005.964/2023-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Análise de ato de admissão.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos este processo em que se analisa ato de admissão cadastrado pela Caixa Econômica Federal; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno, em: 9.1. considerar ilegal o ato de admissão de Edinalda Maria Carneiro da Costa, concedendo-lhe registro, excepcionalmente, nos termos do art. 7o, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023; 9.2. esclarecer à Caixa Econômica Federal que, a despeito da ilegalidade do ato, a admissão poderá ser mantida, com a produção de seus efeitos financeiros, em razão de decisão judicial transitada em julgado; e 9.3. dar ciência desta deliberação à Caixa Econômica Federal.